Tribunal: TJDFT
Processo: 0001926-86.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova.

2. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento quando há nos autos a comprovação por outros meios, como a prova testemunhal e a confissão do réu.

3. A existência de provas inequívocas de que o réu praticou o furto mediante escalada do telhado do estabelecimento da vítima autoriza a aplicação da qualificadora.

4. Recurso conhecido e não provido.